Tribunal: TJMT
Processo: 1032435-84.2024.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032435-84.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[P. N. T. - CPF: 109.575.791-10 (APELADO), ANDRE TREVISAN - CPF: 026.808.781-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ANDRE TREVISAN - CPF: 026.808.781-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de procedimento médico (craniotomia descompressiva) a paciente com neoplasia de comportamento incerto do encéfalo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Município pode ser excluído da responsabilidade solidária pelo fornecimento de procedimento médico sob a alegação de se tratar de insumo de alta complexidade ou alto custo, sem a devida comprovação dessa circunstância.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde constitui direito fundamental, sendo dever do Estado sua promoção, conforme estabelece o art. 196 da Constituição Federal. Os entes federativos respondem solidariamente nas demandas prestacionais de saúde, conforme Tema 793 do STF.

4.
Embora seja possível o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS, tal possibilidade não afasta a responsabilidade solidária quando não demonstrada a natureza de alta complexidade ou alto custo do procedimento requerido.

5.
A repartição de responsabilidades no âmbito do SUS constitui instrumento de operacionalização administrativa que não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente prevista. Eventuais questões de repasse devem ser dirimidas administrativamente ou em ação própria de ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de procedimentos médicos não é afastada pela mera alegação de alta complexidade ou alto custo, exigindo-se comprovação
específica dessa circunstância para eventual direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS."

--------------

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 196, 197 e 198; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, N.U 1014848-83.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2024.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
apelaç
ão
cíve
l
interpost
a pelo

MUNICÍPIO DE
SINOP
(MT)

contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop
(MT) que, nos autos da
de obrigação de fazer
n.
1015190-55.2023.8.11.0015

proposta por
PEDRO NUNES TREVISAN
, representada por seu genitor Andr
é

Trevison
, julgou procedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s na inicial
e determinou que os
r
equeridos
disponibilizem para a parte
r
equerente
a
“
Realização Do Procedimento Craniotomia Descompressiva, Neoplasia De Comportamento Incerto Ou Desconhecido Do Encéfalo, Não Especificado CID10- D432, além de outros procedimentos decorrentes de seu estado de saúde
”
.

E ainda condenou os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais, o Município apelante requer o direcionamento inicial das obrigações de fazer e de pagar ao Estado de Mato Grosso, em atenção às regras de repartição de competência administrativa.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial e o direcionamento inicial do cumprimento das obrigações ao Estado.

Contrarrazões apresentadas no Id.
203165968
, pugnando pelo não provimento do
s
recurso
s
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer no Id.
288948367
,
pelo parcial provimento do recurso de apelação unicamente para
redirecionar a obrigação nela fixada ao ente federativo que, no caso

concreto, detém a competência administrativa para seu cumprimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de
apelação cível
interpost
a pelo

MUNICÍPIO DE
SINOP
(MT)

contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop
(MT) que, nos autos da
de obrigação de fazer
n.
1015190-55.2023.8.11.0015
proposta por
PEDRO NUNES TREVISAN
, representada por seu genitor Andr
é

Trevison
, julgou procedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s na inicial
e determinou que os
r
equeridos
disponibilizem para a parte
r
equerente
a
“Realização Do Procedimento Craniotomia Descompressiva, Neoplasia De Comportamento Incerto Ou Desconhecido Do Encéfalo, Não Especificado CID10- D432, além de outros procedimentos decorrentes de seu estado de saúde”
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde,
os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.
”
[sem destaque no original].

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em
primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60 -A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
dispõe que
“
À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de
competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”
(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

Embora a saúde seja direito de todos e dever do Estado, cuja responsabilidade pelo funcionamento do SUS é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, normas legais e administrativas foram editadas para definir as prestações exigíveis e repartir atribuições entre as esferas, visando à otimização dos recursos e esforços no sistema.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
as razões que aparam o presente apelo,
ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município
a
pelante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Nesse sentido,
é o entendimento
dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que dispõe que
“
N
ã
o comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solid
á
ria
”.
(N.U 1014848-83.2023.8.11.0002, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO P
Ú
BLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo, Julgado em 15
.
4
.
2024,
Publicado
no DJE 24
.
4
.
2024)
.

Conclui-se, portanto, que a competência atribuída ao Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não exclui a
responsabilidade do Município, diante da solidariedade já reconhecida nas demandas relativas à saúde pública. A repartição de responsabilidades no âmbito do SUS configura mero instrumento de operacionalização administrativa, que não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente prevista, sob pena de prejuízo à concretização do direito fundamental à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

De igual modo,
tenho que não há como acolher a pretensão almejada pelo
Município apelante
para afastar a responsabilidade solidária sobre a condenação dos honorários sucumbenciais, uma vez que, no presente caso, restou reconhecida a responsabilidade solidária no cumprimento da obrigação, devendo também, portanto, suportar os ônus sucumbenciais de igual forma, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP (MT), por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025